Tribunal: CARF
Processo: 10980.923583/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.923583/2009-52
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.643 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/06/2001
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante da resolução de fls. 41/43 dos
autos:
Cuida-se de PER/DCOMP transmitido em 30/05/2006 no valor de R$ 41,60,
proveniente do pagamento indevido de PIS realizado por meio de DARF no valor de R$
13.714,04, realizado em 15/06/2001, incidente sobre “receitas financeiras”, com a
finalidade de extinguir o Imposto de Renda do PA de 30.04.2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923583/2009-52
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923583/2009-52
Acórdão n.o 3001-001.643
S3-TE01
Fl. 1,5

O Despacho Decisório anexo à fl. 02 não homologou a compensação pleiteada, sob o
pressuposto de que foram localizados pagamentos integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
do débito informados no PER/DCOMP.
Às fls. 12/17 o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, com
fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei n.o
9.718/98, proferida pelo STF por intermédio do RE no 357.950. Esclarece que em razão
do DARF recolhido estar vinculado ao débito declarado, o sistema não localizou o
crédito. Entretanto, ainda assim, a compensação deve ser homologada com fulcro no art.
74 da Lei n.o 9.430/96.
Já às fls. 25/27 segue o Acórdão no 0633.220 – 3a Turma da DRJCTA, que por sua vez
negou o pedido de compensação sob o argumento de que não cabe ao julgador
administrativo declarar a inconstitucionalidade de lei, mas sim tão somente ao Poder
Judiciário.
O Recurso Voluntário está anexo às fls. 32/36 e repisa os argumentos de defesa contidos
na Manifestação de Inconformidade, devendo ser ressaltado o seu pedido de aplicação
da LC no 70/91, justamente com o objetivo de ver afastada a ampliação da base de
cálculo prevista na Lei n.o 9.718/98 e ainda requer a aplicação do art. 62a do Regimento
Interno do CARF no sentido de que as decisões definitivas de mérito do STF na
sistemática do art. 543B do CPC, devem ser reproduzidas.
Ao final, pleiteia a homologação da compensação declarada.
Ao analisar o caso, a 3a Turma Especial do CARF, entendendo que o contribuinte
fazia jus ao direito creditório sob o ponto de vista da análise do direito à não incidência das
contribuições sobre as suas receitas financeiras, contudo, considerando que inexistia nos autos
prova contábil da existência das referidas receitas financeiras no caso concreto, resolveu
converter o julgamento em diligência para que a repartição de origem confirmasse a existência
do crédito apurado sobre receitas financeiras a partir da juntada de escrita fiscal e contábil,
oportunizando ao contribuinte manifestação sobre o resultado da diligência (vide Resolução às
fls. 41/43 dos autos).
Em atendimento ao teor da referida resolução, foi elaborado o relatório de
diligência fiscal constante de fls. 78/81 dos autos.
O contribuinte foi intimado do resultado desta diligência em 12/07/2019, contudo,
não apresentou qualquer manifestação nos autos.
Ato contínuo, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923583/2009-52
Acórdão n.o 3001-001.643
S3-TE01
Fl. 2

Consoante já havia sido aferido na resolução de fls. 41/43 dos autos, o Recurso
Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Passando à análise do Recurso Voluntário em si, em princípio, há de se concordar
com a parte inicial da referida resolução em que se concluiu pela não incidência, em tese, das
contribuições sobre as receitas financeiras da recorrente, visto que a inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9718/98 restou pacificada por meio do julgamento do RE 585235/MG,
julgado sob o regime de repercussão geral.
Ocorre que, considerando-se que se está diante pedido de compensação, não basta
ao contribuinte comprovar o direito creditório em tese, é necessário que, nos moldes do que
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, comprove a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.
E foi por tal razão, portanto, que a 3a Turma Especial entendeu por converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirmasse se o montante pleiteado
possuía respaldo na alegação de direito relacionada à tributação realizadas sobre as receitas
financeiras da recorrente.
Ocorre que, em atendimento à referida resolução proferida em 26/02/2014, foi
elaborado o relatório de diligência fiscal constante de fls. 78/81 dos autos, por meio do qual a
fiscalização assim se manifestou:
3.2 – Analisada a documentação apresentada (Livro Razão) constatou-se que a receita
oriunda de faturamento era superior à considerada pelo contribuinte na base de cálculo
do PIS, atualmente. Por esta razão, nova intimação se expediu ao contribuinte, a 125/17
(fls. 73 a 74), expondo e requerendo o que a seguir se transcreve.
2. Analisando-se a referida planilha de cálculo, verifica-se que a base de cálculo do PIS
anteriormente utilizada, em face da qual apurou PIS-8109 a pagar, e pago, no valor de
R$ 13.714,08, era R$ 2.109.858,46.
2.1 – Da referida base de cálculo exclui, agora, as receitas auferidas em aplicações
financeiras, no valor de R$ 6.400,00, com isso apurando a pretendida nova base de
cálculo, no valor de R$ 2.103.458,46.
2.2 – Ocorre que, analisando-se o Livro Razão, não se encontra confirmação para a
receita oriunda de faturamento, agora considerada a nova base de cálculo, no valor de
R$ 2.103.458,46. É que, nas contas relativas a vendas de mercadoras – faturamento
(50014, 50029 e 50033), os valores registrados são, respectivamente, R$ 699.414,30,
R$ 147.789,40 e R$ 1.447.326,47. Total: R$ 2.294.530,17. E em vendas canceladas
(devolução de mercadorias), conta 50052, o valor registrado limita-se a R$ 3.577,60.
Considerados estes valores, o faturamento a ser considerado perfaz R$ 2.290.952,57
(R$ 2.294.530,17 – R$ 3.577,60), faturamento este que seria, então, a nova base de
cálculo do PIS, dado que já se encontra excluído das receitas financeiras (R$ 6.400,00).
3. Assim, fica V. Sa intimado a, no prazo de 5 dias:
a) demonstrar, item a item, conta a conta (do Razão), os valores (vendas, vendas
canceladas, etc) em face dos quais apurou a nova base de cálculo do PIS, de R$
2.103.458,46;
b) na hipótese de que tenha cometido equívoco na apresentação da referida planilha,
reapresentá-la com as devidas correções e esclarecimentos adicionais necessários.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923583/2009-52
Acórdão n.o 3001-001.643
S3-TE01
Fl. 2,5

A falta de atendimento à presente Intimação, no prazo dado, implica a restituição do
processo ao CARF, para prosseguimento, no estado em que se encontra, ficando
evidente que a nova base de cálculo do PIS para o PA mai/2001, perfaz R$
2.290.952,57, não havendo que se falar de pagamento a maior que o devido de PIS-
8109, em relação ao PA mai/2001. Informa-se também, que, caso opte pelo atendimento
à presente Intimação, por outra via que não aquela pela qual dela está sendo
cientificado, que, em tal caso, a documentação deverá ser apresentada em mídia (Pen-
Drive, no formato PDF), em arquivos cujo tamanho não exceda 14Mb.
3.2.1 – Desta Intimação o contribuinte tomou ciência, em 30/10/17 (fl. 77). Decorrido o
prazo dado para atendimento (5 dias), e já decorrido mais do dobro desse prazo, não
atendeu ao que lhe foi solicitado.
Vejamos
4. O contribuinte, entendendo que o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 é inconstitucional
(fl. 12), recalculou o seu débito de PIS-8109, PA mai/2001, excluindo as receitas
financeiras da base de cálculo anteriormente utilizada, disso resultando o crédito
utilizado na compensação, de R$ 41,60 (fl. 8).
5. Em atendimento à Intimação acima referida, o contribuinte apresentou o
Demonstrativo, à fl. 68, com os seguintes dados, aqui postos, por colagem.
5.1 – Pelo demonstrado, a base de cálculo do PIS considerada estaria reduzida a R$
2.103.458,46, com isso reduzindo o valor do PIS para R$ 13.672,48, com isso apurando
pagamento a maior que o devido, no valor de R$ 41,60, face ao recolhimento realizado,
no valor de R$ 13.714,08.
5.2 – Ocorre que, analisado o Livro Razão apresentado pelo contribuinte, constatou-se
que a receita de faturamento nele registrada perfaz R$ 2.294.530,17. Superior, portanto,
à considerada na base de cálculo do PIS, acima, de R$ 2.103.458,46.
5.2.1 – Por esta razão, nova intimação se expediu, solicitando-lhe sua manifestação com
relação à divergência constatada, bem como, sendo o caso, a apresentação de nova
documentação.
5.2.2 – Decorrido o prazo dado, não apresentou qualquer pronunciamento ou
documentação.
5.2.3 – Neste caso, à vista do quanto acima exposto, bem como da condição posta na
Intimação, de que a falta de atendimento ao que por ela se solicitou, implicaria a
restituição do processo ao CARF, para prosseguimento, no estado em que se encontra,
ficando evidente que a nova base de cálculo do PIS para o PA mai/2001, perfaz R$
2.290.952,57, não havendo que se falar de pagamento a maior que o devido de PIS-
8109, em relação ao PA mai/2001, deve-se concluir, então, pela inexistência do crédito
aqui em causa.
Ou seja, concluiu a fiscalização que, com base na escrita fiscal do contribuinte,
ainda que se levasse em consideração tal alegação de não incidência das contribuições sobre as
suas receitas financeiras, inexistia o direito creditório almejado.
Saliente-se, inclusive, que, embora intimado quando ao teor da referida
diligência, o contribuinte manteve-se inerte, não tendo contestado a conclusão ali posta.
Sendo assim, diante do resultado da diligência apresentado, somado à ausência de
contestação por parte do contribuinte, não resta alternativa a este Colegiado senão manter a
decisão recorrida diante da inexistência do crédito alegado.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.923583/2009-52
Acórdão n.o 3001-001.643
S3-TE01
Fl. 3

Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital